Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-33.2011.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001325-33.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0001-78 (APELADO), FABRICIO MASSI SALLA - CPF: 993.475.049-04 (ADVOGADO), JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - CPF: 366.739.279-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMBROSIO ALFIERI - CPF: 993.482.099-49 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (APELANTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR - CPF: 044.975.159-74 (ADVOGADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO TRIENAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM A DEVIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE IMPOSTOS E DE MULTA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO SATISFEITO – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais
(AgRg no REsp n. 1.386.161/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 22/6/2015).

Sendo a multa aplicada decorrente da emissão de nota fiscal irregular, sem inscrição válida perante o órgão fazendário, impor-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e condenou os réus ao pagamento/ressarcimento da referida penalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVANIR OUVERNEY ROCCO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização n. 0001325-33.2011.8.11.0037, movida por SEARA IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento do valor de R$323.321,43 (trezentos e vinte e três mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta a existência prescrição trienal sob o argumento de que as notas fiscais foram emitidas em junho de 2009 e sua citação somente ocorreu cinco anos após propositura da Indenizatória e sete anos após a causa de pedir, fato descrito nas notas fiscais de venda.

No mérito, assevera que o auto de infração aplicado pela Fazenda Estadual contra a Apelada decorre de atividade exclusiva da empresa apelada, pois deixou de realizar pesquisas nos sistemas informatizados de tribulação estadual, referentes ao regime de diferimento do ICMS, antes de realizar a referida compra de insumos agrícolas.

No mais, discorre sobre a existência de culpa concorrente e a necessidade de rateio das obrigações e do pagamento da referida multa e impostos estaduais.

Forte nestes argumentos, requer o acolhimento da prejudicial de prescrição ou, sucessivamente, a improcedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 178978242, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que autora/recorrida adquiriu grande quantidade de soja da Apelante e seu marido, representada pelas notas fiscais de nºs 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516 e 6517, emitidas pela Fazenda Redentora, localizada na Rodovia MT 130 – KM 50, Zona Rural, município de Primavera do Leste – MT.

Realizada fiscalização pela Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, foi constatado que a inscrição estadual constante da nota fiscal emitida pelos réus/recorrentes estava suspensa, ensejando a lavratura do auto de infração n.º 138555/332/68/2010 e multa no valor de R$323.321,43 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), conforme se extrai da descrição fática do auto de infração:
(...) o contribuinte acima identificado adquiriu mercadorias discriminadas no Anexo I, dos produtores que se encontravam com as respectivas inscrições estaduais status de suspensa e baixa sumária do cadastro de contribuintes do Estado
.

Sob o argumento de que para evitar problemas e irreparáveis prejuízos em operações no Estado de Mato Grosso, por conta da safra de soja, a Apelada optou pelo parcelamento do débito, restando integralmente quitada a multa aplicada no auto de infração decorrente da irregularidade apontada pelo fisco estadual.

Processada a ação, sobreveio a sentença recorrida nos seguintes termos do dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida, ao pagamento no valor de R$ 323.321,43 (trezentos e vinte e três mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação”
.

Inconformada, a ré interpôs o vertente recurso sustentando a existência prescrição trienal e culpa exclusiva da empresa apelada em relação aos débitos gerado pelo fisco estadual.

Pois bem.

A tese de prescrição trienal arguida pela Apelante carece de suporte jurídico porque a ação indenizatória fora ajuizada no ano de 2011, ou seja, muito antes do esgotamento do prescricional de três anos surgido com a autuação pelo fisco estadual ocorrida em 05.04.2010.

A inclusão da Apelante no feito se deu por conta do chamamento ao processo realizado por seu marido e também Réu Valdomiro, que lhe imputou a condição de devedora solidária.

Neste caso deve ser aplicado para afastamento da prescrição o disposto no artigo 204, § 1°, do Código Civil, pois
“assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

Nas obrigações solidárias, sejam ativas ou passivas, a regra é de que uma vez promovida a interrupção contra um dos devedores solidários, aos outros os efeitos se estenderão.

A jurisprudência é assente em reconhecer a interrupção da prescrição pela citação válida de um dos devedores solidários
, in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais.(...)”
(AgRg no REsp n. 1.386.161/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 22/6/2015).

Assim, a interpretação conjunta dos artigos 77 e 219, § 1° ambos do Código de Processo Civil revogado e vigente à época da propositura da ação, bem como do artigo 204, § 1º do Código Civil, impede a consumação da prescrição da pretensão inicial, devendo ser rechaçado o pedido formulado pela Apelante.

Outrossim, ainda que haja demora na citação da Apelante por motivos inerentes ao Poder Judiciário, aplicar-se-á o entendimento da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, há de ser afastada a tese de prejudicial de mérito no caso apresentado nos autos.

Quanto à tese recursal de que o auto de infração aplicado pela Fazenda Estadual contra a Apelada decorre de atividade exclusiva da empresa autora, de igual modo, melhor razão não assiste à recorrente.

Como bem consignado na sentença, no Aviso de Cobrança Fazendária nº 138555/332/68/2010, lavrado contra a Apelada, os Agentes de Tributos Estaduais descrevem que “
o contribuinte acima identificado adquiriu mercadorias no período discriminado no Anexo I, dos produtores que se encontravam com suas respectivas inscrições estaduais status de suspensa e baixa sumária no cadastro de contribuintes do Estado
”.

Não se discute o sujeito passivo da obrigação tributária, mas sim a responsabilidade civil da Apelante e seu marido por conta da emissão de nota fiscal irregular, sem inscrição válida perante o órgão fazendário.

Conforme se vê no documento de Id. 178978151, em 25 de junho de 2009, os réus não possuíam inscrição regular junto ao órgão fazendário, constando no referido documento a seguinte informação: “
descredenciamento de regime especial
”.

Na hipótese dos autos, a causa da autuação fiscal da Apelada foi o comportamento irregular da Apelante em não manter inscrição regular junto ao fisco estadual, mas mesmo assim realizaram operações de venda de produtos agrícolas a Apelada, sujeitando-a a imposição de penalidade tributária. Em razão do princípio da boa-fé contratual, os réus não poderiam emitir documento fiscal com irregularidade/suspensão da inscrição estadual.

A sentença ainda foi precisa em reconhecer a irregularidade fiscal da Apelante e seu dever indenizatório,
ipsis litteris:

“No caso dos autos, os requeridos alegam que não foi comprovado que a inscrição estadual estava suspensa, contudo, consta a informação de “não habilitado” no documento de id nº 43883227 – fl. 30.

Outrossim, o argumento dos requeridos é de que o ICMS seria diferido, não havendo razão para imputar-lhe o pagamento.

Nada obstante, a prova testemunhal indicou que, realmente, nas transações de praxe, o ICMS é diferido.

O diferimento, como é sabido, tem como característica própria o não-recolhimento do ICMS em determinada operação, ficando adiado para a etapa posterior. Assim sendo, o pagamento do imposto incidente sobre a saída de determinada mercadoria é transferido para as etapas posteriores de sua circulação.

Todavia, diante da irregularidade da inscrição estadual dos requeridos emitentes das notas fiscais, houve a aplicação da multa, adiantando o pagamento pela requerente.

Nesse contexto, verifica-se que o motivo ensejador da cobrança do ICMS pelo fisco está, sem dúvida, na situação cadastral do vendedor”.

É cediço que aquele que causa dano a alguém tem o dever legal de reparar e por conta de irregularidade na emissão de nota fiscal com inscrição estadual suspensa realizada pela Apelante, a Apelada sofreu o auto de infração n.º 138555/332/68/2010, e multa no valor de R$323.321,43 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos).

Da análise do auto de infração aplicado pelo Estado do Mato Grosso é possível reconhecer a culpa da Apelante no evento que ensejou a aplicação da penalidade, merecendo mais uma vez transcrição:
“(...) o contribuinte acima identificado adquiriu mercadorias discriminadas no Anexo I, dos produtores que se encontravam com as respectivas inscrições estaduais status de suspensa e baixa sumária do cadastro de contribuintes do Estado”
.

Além disso, o art. 373, II, do CPC, que constitui ônus da prova aos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não foi satisfeito com o fim de demonstrar que a apelante estava com sua inscrição estadual regular, assumindo o risco de sua desídia.

Em conclusão, sendo a multa aplicada decorrente da emissão de nota fiscal irregular, sem inscrição válida perante o órgão fazendário, impor-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e condenou os réus ao pagamento de R$323.321,43 (trezentos e vinte e três mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023